Tribunal: TCU
Processo: 007.297/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5282/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.297/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariane Rosas da Silva (XXX.600.652-XX); Davi Diego de Almeida (XXX.277.921-XX); Erick Rodrigo de Oliveira Mesquita (XXX.929.412-XX); Juliana Machado da Silva (XXX.035.762-XX); Luiz Felipe do Nascimento Campos (XXX.788.262-XX); Mateus Aparecido Clemente (XXX.450.516-XX); Wesley Gomes Pinto Pavanello (XXX.014.562-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.